Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-98.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A ADOLESCENTES EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO/ATIVAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS INTRAMUROS E DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. TEMA 698/STF. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PELA REDE EXTERNA (PNAISARI) E ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública proposta em face do Distrito Federal, voltada a compelir o ente público ao restabelecimento/ativação de consultórios odontológicos em Unidades de Internação do sistema socioeducativo, com disponibilização de profissionais e demais providências correlatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no caso concreto, há ausência ou deficiência grave do serviço público apta a justificar intervenção jurisdicional que determine especificamente a reativação de consultórios odontológicos no interior das Unidades de Internação, com as providências de pessoal e orçamento daí decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional de políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais admite intervenção em hipóteses de ausência ou deficiência grave do serviço, devendo, como regra, indicar finalidades e resguardar a esfera de conformação administrativa quanto aos meios (Tema 698/STF).
4. Mantém-se a improcedência quando a pretensão deduzida busca impor modelo específico de execução da política pública (reativação de consultórios odontológicos intramuros em todas as unidades), sem que o conjunto probatório evidencie omissão estatal de gravidade suficiente a justificar a substituição do administrador na escolha dos meios, sobretudo diante de elementos de organização do atendimento pela rede pública externa, conforme diretrizes do PNAISARI, e de providências administrativas de aperfeiçoamento de fluxos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Inviável a majoração de honorários recursais, ante a inexistência de verba honorária fixada na origem.
Tese de julgamento: “Em ação civil pública que versa sobre atendimento odontológico no sistema socioeducativo, a intervenção judicial em políticas públicas deve observar os parâmetros do Tema 698/STF, não sendo cabível impor ao ente público a forma específica de prestação do serviço (consultórios intramuros) quando não demonstrada omissão estatal grave e houver elementos de organização do atendimento pela rede externa e de adoção de providências administrativas.”